Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se sua interposição às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame de matéria suficientemente decidida.
2. Não há omissão, se a tese deduzida no Agravo em Execução Penal – relativa ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória – foi apreciada e decidida. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.